Tribunal: TJDFT
Processo: 0700356-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS PRESCRITAS. COBRANÇA. PRETENSÃO INEXIGÍVEL. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Não há controvérsia nos presentes autos, quanto à prescrição dos débitos indicados na demanda. Se a pretensão de receber o crédito está fulminada pela prescrição, não se mostra devida a cobrança do débito, seja via judicial ou extrajudicial, tendo em vista que subsiste apenas a obrigação natural, nos termos do art. 882 do CC.
2. A pretensão de cobrança pressupõe a existência de uma dívida certa, líquida e exigível, de modo que, com o advento da prescrição, o débito o qual se pretende cobrar extrajudicialmente revela-se inexigível, fulminando o direito de cobrança da parte apelada.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.